Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1170 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA.
1. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 4/5/2022. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já havia declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente.
2. Nos termos da decisão agravada, a taxa SELIC irá incidir a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria cobrança de juros sobre juros, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente.
3. Há ilegitimidade ativa. O agravado não era servidor do Distrito Federal, em sentido estrito, ao tempo da obrigação reconhecida no título executado, cujo benefício não lhe alcança.
4. Recurso conhecido e provido.